Tribunal: TJMT
Processo: 1004975-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Victor Hugo Da Silva Pereira apontando como autoridade coatora a M.M. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé-MT, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelo suposto cometimento do crime de Tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
Em prol do pleito liberatório nega-se a autoria delitiva, bem como sustenta-se a inexistência dos pressupostos autorizadores da constrição de liberdade e o risco de contaminação pela Covid-19 (Id. 80987499).
É a síntese.
I – Inicialmente, alega-se que o paciente não é traficante, mas sim, usuário de drogas.
Sobre tal tese, é sabido que o Habeas Corpus, ação mandamental de natureza constitucional e rito célere, não comporta dilação probatória, daí porque, salvo em flagrante teratologia, o que não é o caso dos autos, não permite o exame de questões que demandem valoração de provas e avaliação de fatos como é o caso da negativa de autoria.
Por outro lado, para que seja decretada ou mantida uma prisão preventiva é necessário que estejam presentes indícios de que o agente tenha cometido os delitos cujas práticas lhe estão sendo imputadas; nesse contexto, examino a questão, apenas com base nos indícios suficientes de autoria do delito exigidos na primeira parte do art. 312 do CPP.
No caso, os policiais militares Jony Marques de Moraes e Lucas Luis de Oliveira Leite afirmaram na DEPOL que flagraram o paciente vendendo drogas em via pública.
Sem qualquer juízo de valor acerca da verossimilhança da alegação de que Victor Hugo não é traficante, mas sim usuário de entorpecentes, eis que compete ao juiz natural da causa examina-la, é certo que duas testemunhas alegam que o viram comercializar drogas.
Obviamente, tais circunstâncias configuram indícios suficientes de autoria aptos a autorizar a decretação de sua custódia preventiva.
II – Quanto aos pressupostos, ao que parece a privação de liberdade do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da quantidade de drogas apreendida, o que está em sintonia com o entendimento deste TJMT, in verbis:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva. (TJMT. Enunciado Orientativo em Matéria Penal e Processual Penal n. 25).
III – O possível risco de contaminação pelo novo Coronavírus também não autoriza a pretendida restituição da liberdade.
A Recomendação n. 62 do CNJ consigna, em seu art. 1o, I, que, no sistema prisional, o grupo de risco para infecção pelo novo Coronavírus (COVID-19) é composto pelos “idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções”.
Especificamente no caso dos autos nada há que demonstre que o paciente integra o citado grupo de risco.
Se não bastasse, como bem ponderado pelo Ministro Rogério Schietti, “(...) a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal”. (STJ. HC no 567.408/RJ).
IV – Com tais considerações, indefiro a liminar vindicada, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, que deve presta-las rigorosamente no prazo e moldes previstos na Consolidação das Normas da CGJ, determinando-lhe que expressamente se pronuncie sobre todas as teses trazidas na inicial, esclarecendo, em especial, acerca da quantidade de droga (peso) apreendida com o paciente.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça, para parecer.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator